Tribunal: CARF
Processo: 12448.735797/2012-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUCILEIA DE SOUZA LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.735797/2012-31
ACÓRDÃO
3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GAIA, SILVA, GAEDE & ASSOCIADOS - SOCIEDADE DE ADVOGADOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2009
COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. SOCIEDADE CIVIL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS, RELATIVOS AO EXERCÍCIO DE
PROFISSÃO LEGALMENTE REGULAMENTADA. TEMA 881 E 885/STF
1. As decisões do STF em controle incidental de constitucionalidade,
anteriores à instituição do regime de repercussão geral, não impactam
automaticamente a coisa julgada que se tenha formado, mesmo nas
relações jurídicas tributárias de trato sucessivo.
2. Já as decisões proferidas em ação direta ou em sede de repercussão
geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões
transitadas em julgado nas referidas relações, respeitadas a
irretroatividade, a anterioridade anual e a noventena ou a anterioridade
nonagesimal, conforme a natureza do tributo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário, para cancelar os valores de lançados de COFINS anteriores a
19/03/2009. Vencidos os Conselheiros Wagner Mota Momesso de Oliveira e Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, que negavam provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima – Relatora

Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735797/2012-31
2
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário contra lavratura de Auto de Infração para exigência
de Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), no regime cumulativo, no
valor de R$ 441.891,05, acrescidos da multa de ofício de 75% e dos juros de mora, relativos aos
fatos geradores ocorridos entre 31/01/2009 a 31/12/2009.
Extrai-se do Termo de Verificação Fiscal – TVF, que a contribuinte não efetuou o
recolhimento da COFINS referente ao período autuado por estar amparada por medida judicial
transitada em julgado em 01/03/2004, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região,
proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 0071067-61.1997.4.02.5101.
A autoridade fiscal relata que da leitura da sentença verifica-se de forma clara que
a decisão judicial se refere tão somente à aplicação da Lei Complementar no 70 de 1991 (art. 6o,
inciso II), frente à Lei 9.430, de 1996, que instituiu a Contribuição para as sociedades civis de
profissão legalmente regulamentada. Entretanto, no decorrer da decisão judicial, passou a vigorar
a Lei n° 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que trata da incidência da Cofins à todas as pessoas
jurídicas, independentemente de sua denominação ou classificação contábil, que auferirem as
receitas mencionadas no seu art. 1o, que não teria sido, segundo o entendimento da fiscalização,
objeto da lide.
Assim, pelo novo ordenamento jurídico, estabelecido pela Lei no 10.833, de 2003, a
contribuinte estaria obrigada ao recolhimento desta Contribuição dado que nos termos dos
Pareceres PGFN/CRJ nos 918 e 1.041 de 2012, a cessação dos efeitos da sentença transitada em
julgado ocorre, imediata e automaticamente, quando da alteração dos suportes fático ou jurídico
existentes à época da prolação da decisão.
Irresignada, a contribuinte apresentou defesa administrativa, a qual foi julgada
improcedente pela 4a Turma da Delegacia Regional de Florianópolis/SC, formalizada pelo acórdão
no 07-44.786, assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 31/01/2009 a 31/12/2009
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735797/2012-31
3
SOCIEDADE CIVIL. TRIBUTAÇÃO.
As sociedades civis de prestação de serviços profissionais, relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada, deixaram de ser isentas
da contribuição para a seguridade social, por previsão legal expressa.
RELAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA NOVA. OFENSA À COISA JULGADA. NÀO-
OCORRÊNCIA,
Por ter sobrevindo modificação no estado de direito que acarretou o
surgimento de uma nova relação jurídico tributária, não mais subsistia a
coisa julgada material como cristalização do que fora decidido em
momento pretérito.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Inconformada, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário ao CARF alega que não
há qualquer legislação superveniente que substancialmente seja capaz de cessar os efeitos da
coisa julgada, pugnando pelo cancelamento da autuação.
É o que havia a ser relatado.

VOTO
Conselheira Juciléia de Souza Lima, Relatora
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para sua
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a inexistência da arguição de preliminares, passo a análise do mérito.

I- DO MÉRITO
Em 04.08.1997, a Recorrente impetrou o Mandado de Segurança no 97.0071067-0
(0071067-61.1997.4.02.5101/RJ), objetivando que o Sr. Delegado da Receita Federal do Rio de
Janeiro/RJ (autoridade coatora) se abstivesse de promover qualquer ato visando à cobrança da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, em função da isenção
concedida às sociedades civis pelo artigo 6o, da Lei Complementar no 70/91.
Da leitura do Mandado de Segurança n° 0071067-61.1997.4.02.5101, se infere que
a questão discutida se restringiu ao pedido de reconhecimento da manutenção do direito de gozo
da isenção prevista no art. 6o, inciso II, da Lei Complementar 70, de 1991, independentemente da
tentativa de revogação do benefício fiscal pela Lei n° 9.430 de 1996.
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735797/2012-31
4
A sentença proferida pelo Juízo monocrático denegou a segurança pleiteada, por
falta de amparo legal. A contribuinte interpôs apelação sustentado, em síntese, que é titular de
isenção da Cofins, nos termos do art. 6o, inciso II, da Lei Complementar no 70 de 1991, e que a Lei
no 9.430, de 1996 não poderia ter revogado a mesma.
O Tribunal Regional Federal – TRF da 2a Região, por sua vez, no julgamento
proferido em 30 de setembro de 2003, deliberou, à luz das normas à época vigentes, acerca da
incidência ou não da COFINS sobre a parte autora, concluindo pela vigência do art. 6o, inciso II, da
Lei Complementar no 70, de 1991, e, em consequência, pelo gozo do benefício fiscal da isenção
para a impetrante.
A autoridade fiscal entendeu que em que pese o trânsito em julgado, favorável à
contribuinte, a relação jurídica se formara contra a Lei n° 9.430 de 1996, pois esta foi a lei atacada
em sede do Mandado de Segurança. Logo, com o advento da Lei n° 10.833 de 2003, que não foi
objeto da lide judicial, o Mandado de Segurança não teria aplicação.
Como se vê, para a resolução da presente lide há que se verificar a eficácia
temporal da decisão judicial transitada em julgado frente a alteração dos suportes fático ou
jurídico existentes à época da prolação da decisão.
Pois bem.
A Contribuição Social para Financiamento da Seguridade Social - COFINS, foi
instituída através da Lei Complementar no 70/1991, e o artigo 6o, inciso II, da referida norma
isentou desse pagamento as Sociedades Civis elencadas no Decreto-Lei n.o 2.397/87 (tipo "clínica
de médicos", "banca de advocacia", "escritório contábil", etc.)
O Decreto-Lei n.o 2.397/87, citado no inciso II do artigo 6o da Lei Complementar n.o
70/91, em seu artigo 1o, classificou as Sociedades Civis que estariam enquadradas em tal isenção,
desta forma: "sociedades civis de prestações de serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão legalmente regulamentada, registradas no registro civil das pessoas jurídicas e
constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no país."
Nota-se que as únicas exigências para as Sociedades Civis gozarem de tal isenção
eram:
1- sociedades civis de prestações de serviços profissionais relativos ao
exercício de profissão legalmente regulamentada;
2- registradas no Registro Civil das Pessoas Jurídicas;
3- constituídas exclusivamente por pessoas físicas domiciliadas no país.

Entretanto, o artigo 56 da Lei Ordinária no 9.430/1996, passou a exigir a COFINS das
referidas sociedades a partir de ABRIL/1997, o que foi questionado perante o Poder Judiciário sob
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735797/2012-31
5
o argumento de que uma Lei Ordinária não poderia alterar um benefício concedido através de
uma Lei Complementar (princípio da hierarquia das Leis).
O Superior Tribunal de Justiça em 03/03/1998 ao julgar o primeiro processo a
respeito da matéria decidiu no sentido de que as Sociedades Civis eram isentas do pagamento da
COFINS, não prevalecendo a alteração contida no artigo 56 da Lei no 9.430/96.
A partir de 2002, diversas ações versavam sobre o mesmo tema, e então firmou-se
a jurisprudência no STJ, no sentido de que a Lei Ordinária n.o 9.430/96 não poderia alterar o
benefício concedido pela Lei Complementar n.o 70/91, ocasião que se sumulou o assunto- Súmula
276, com o seguinte enunciado:
"Súmula n.o 276 – As sociedades civis de prestação de serviços
profissionais são isentas da COFINS, irrelevante o regime tributário
adotado."

Em 08.10.2003, após o pedido de uma nova análise a respeito da Súmula, por 6
votos a 2, o Superior Tribunal de Justiça decidiu manter o enunciado da referida súmula,
mantendo-se o entendimento quanto à legitimidade da isenção da COFINS contida na Lei
Complementar n.o 70/91, para as Sociedades Civis.
Entretanto, o assunto foi posto à análise perante o Supremo Tribunal Federal - STF,
que ao analisar o recurso de Embargos de Divergência no Agravo de Instrumento 597.906, sob
relatoria do Ministro Gilmar Mendes afirmou que, no caso em questão, o STJ analisou um tema
constitucional já apreciado pelo STF, em 2008, nos julgamentos dos Recursos Extraordinários
377.457 e 381.964.
Na ocasião, a Suprema Corte, sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, entendeu
que a isenção da Cofins das sociedades profissionais, prevista na Lei Complementar 70/1991, fora
revogada pela Lei 9.430/1996. Todavia, não houve ofensa à Constituição Federal dado que a
matéria tratada pela Lei Complementar 70/1991 é “materialmente ordinária”- Tema 71, tendo
sido firmada a seguinte tese:
É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6o, II, da Lei
Complementar 70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC
70/1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente
ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social
por ela instituída.

Daí, em 2008, através do julgamento do Tema 71, o STF definiu que a revogação da
isenção das sociedades uniprofissionais ao pagamento de CSLL constante no art. 6o, II, da LC
70/1991, por meio do art. 56 da Lei 9.430/1996 é legítima ao reconhecer que a Lei Complementar
70/91 é materialmente uma lei ordinária. Ao contrário do que ficou assentado no acórdão do STJ,
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735797/2012-31
6
a questão não se resolveria por critérios hierárquicos, mas por critérios constitucionais quanto à
materialidade das leis.
Demonstrado os contornos da discussão jurídica, passamos para análise do mérito.
Como se vê, no mérito, a lide gravita em torno da eficácia da coisa julgada material,
especificamente, nas hipóteses de relações jurídicas continuativas ou de trato de sucessivo, dado
que o direito de fruição da isenção da COFINS com base na LC no 70/91 proferida em Mandado de
Segurança, não se aplicaria aos fatos geradores por ela praticados após a vigência da Lei no
10.833/03, na medida em que teria havido superveniência legislativa modificando a relação
jurídico-tributária originária, através da edição desta lei, que supostamente teria conferido nova
disciplina à matéria e tornado válida e exigível a contribuição.
Alega a Recorrente, que no presente caso, o artigo 6o, da LC no 70/91, que conferiu
a isenção da COFINS permanece em vigor para a Recorrente, na medida em que, excetuando o
art. 56, da Lei no 9.430/96 – este declarado inconstitucional para a Recorrente nos termos do
acórdão transitado em julgado no Mandado de Segurança no 97.0071067-0 (0071067-
61.1997.4.02.5101/RJ), não houve nenhum outro dispositivo instituído por lei complementar
posterior à Lei no 9.430/96 que preveja a revogação do referido benefício fiscal.
Ainda defende que r. decisão transitada em julgado nos autos do Mandado de
Segurança no 97.0071067-0 (0071067-61.1997.4.02.5101/RJ), reconheceu à ora Recorrente,
expressamente, que a isenção conferida pela LC no 70/91 não poderia ser revogada por Lei
Ordinária e, no caso, afastou o art. 56, parágrafo único, da Lei no 9.430/96 (que revogava
expressamente o benefício), de modo que, não havendo revogação da isenção por lei
complementar posterior, a Recorrente permanece desobrigada ao recolhimento da COFINS, ou
seja, até que seja promulgada nova Lei Complementar que trate da questão, nascendo a partir
daí, uma nova relação jurídico-tributária, isto é, um novo suporte jurídico para a exigência da
exação.
De fato, a decisão judicial da recorrente contém declaração incidental de
inconstitucionalidade de determinada norma jurídica em controle difuso a impedir a incidência da
referida norma, para o contribuinte titular da ação- a incidência do COFINS para a sociedade de
serviços advocatícios.
Por outro lado, é mister registrar que que pareceres da Procuradoria da Fazenda
Nacional- PGFN 918/2012 e 1041/2012, defendiam que, no caso de eventual alteração da
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, representaria modificação no estado de direito, hábil
a interferir na eficácia declaratória de decisão judicial transitada em julgado, na medida em que
estaria configurada uma nova relação jurídica, que estaria fora do âmbito de aplicação da decisão
definitiva.
A respeito da questão aqui posta, tomarei como minhas razões de decidir o já
decidido pelo STF, em 06/05/2022, nos Recursos Extraordinários 955.227 e 949.297, afetados ao
Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.979 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12448.735797/2012-31
7
regime de repercussão geral (Temas 885 e 881), que tratam dos limites da coisa julgada em
matéria tributária.
O julgamento foi encerrado no dia 08/02/2023 e a Corte formou maioria para
permitir a quebra automática da coisa julgada de decisões judiciais favoráveis aos contribuintes ao
entender que uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde seus
efeitos quando a Corte se pronunciar, posteriormente, em sentido contrário.
A matéria foi objeto de dois recursos extraordinários com repercussão geral
reconhecida: o RE 955227 (Tema 885) e o RE 949297 (Tema 881), apresentados pela União contra
decisões que, na década de 1990, consideraram inconstitucional a lei que instituiu a Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e deram a duas empresas o direito de não a recolher.
Em fevereiro de 2023, o Plenário fixou a tese de que uma decisão judicial, mesmo
definitiva (transitada em julgado), produz efeitos apenas enquanto permanecer o quadro fático e
jurídico que a justificou. Ou seja, havendo alteração no cenário, a decisão anterior pode deixar de
ter eficácia.
Entretanto, divirjo do acordão recorrido para entender que uma decisão definitiva
sobre tributos recolhidos de forma continuada, somente, perde seus efeitos quando a Corte se
pronunciar, posteriormente, em sentido contrário, ou seja, a partir da data da publicação da ata
de julgamento do Supremo Tribunal Federal do Tema 71/STF, qual seja: 19/12/2008.
Logo, os efeitos da decisão transitada em julgado do Mandado de Segurança n°
0071067-61.1997.4.02.5101/RJ, quais sejam, a manutenção do direito de gozo da isenção prevista
no art. 6o, inciso II, da Lei Complementar no 70, de 1991, passaram a não mais incidir sobre os
fatos geradores por ela praticados após 19/12/2008, e não após a vigência Lei no 10.833, de 2003.
Por todo exposto, considerando os efeitos da decisão transitada em julgado do
Mandado de Segurança n° 0071067-61.1997.4.02.5101/RJ, passaram a não mais incidir sobre os
fatos geradores por ela praticados após 19/12/2008 (data da publicação da ata de julgamento do
Tema 71/STF), bem como, considerando-se o princípio da anterioridade, voto por dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para manter o direito de gozo da isenção para os fatos
geradores anteriores a 19/03/2009.

É o voto.

Assinado Digitalmente
Juciléia de Souza Lima

Fl. 665
DF CARF MF
Original